Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016123-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — FRAUDE À LICITAÇÃO — PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da decisão administrativa, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar a sua anulação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Construtora Juruena Ltda.
contra a decisão que indeferiu a segurança (Id. 147974190).

Assegura que “
a empresa não participou de nenhuma das licitações mencionadas.
”, de modo que “
é simplesmente impossível fraudar uma licitação
”, por ter somente retirado um edital. Ademais, “
retirar edital é direito de todas as pessoas físicas e jurídicas e isso não pode simplesmente ser considerado crime pela mera opinião da autoridade pública, contrariando o que dispõe a lei e as garantias do estado democrático de direito
”.

Assevera que “
é impossível fazer ‘cobertura de licitação’ sem apresentar nem mesmo a proposta, sendo que a empresa não apresentou proposta em nenhum dos certames investigados
”.

Afiança que “
ao longo do processo a própria Controladoria afirmou que o proprietário da empresa de fato não estava na reunião, ou seja, reconhece que os termos da condenação são inverídicos, o que aponta para sua nulidade
”.

Afirma que “
não há em absoluto, como se vê claramente nos autos, nenhum nexo causal entre o ato da empresa de retirar os editais e qualquer dos atos ilícitos que tenham sido cometidos ou qualquer dano que tenha sido gerado.
”.

Acentua que a Controladoria absolveu diversas empresas que participaram das licitações “
e que foram de fato investigadas pelo Ministério Público na operação Rêmora
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a segurança.

Contrarrazões (Id. 147974190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Construtora Juruena Ltda.
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
e do

Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
, fundamento na circunstância de que, não praticou nenhuma irregularidade a justificar a imposição de multa administrativa no valor de R$ 154.549,87: cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos
.

Indeferi a segurança, porque a análise da existência de irregularidades no Processo Administrativo de Responsabilização importaria em adentrar ao mérito da decisão administrativa.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que
teria comprovado as irregularidades indicadas na inicial do mandado de segurança.

Patente o equívoco da agravante. Não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar a anulação da decisão administrativa.

Eis o teor da decisão proferida em 30 de junho de 2021, pelo
Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, que negou provimento ao recurso administrativo e manteve a decisão que aplicou multa administrativa à agravante no montante de R$ 154.549,87: cento e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos:

[...]
Trata-se de recurso interposto por Construtora Juruena LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ sob no. 04.292.274/0001-52 em face da decisão nas fls. 106/ 132, que responsabilizou-a por ter comparecido na reunião no dia 09/10/2015, a qual foi gravada em audiovisual-DVD na fl.4200-vol. 22, ter combinado e aceitado pagar vantagens indevida aos agentes públicos e consentir em fraudar as licitações escolhendo

obras/reformas de unidades escolares, realizadas pela Secretaria de Estado de Educação, com aplicação de pena de publicação extraordinária da decisão condenatória e a pena de multa administrativa no valor de R$ 154.549,87 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), pela prática dos atos lesivos descrito nos incisos I e nas alíneas ‘a’, ‘c’, ‘d’ do inciso IV, todos do artigo 5o da Lei no 12.846/2013.

2. A empresa traz os seguintes fundamentos de recurso: (i) Que o proprietário não estava presente na reunião, a empresa teria enviado representantes que não fizeram nenhum compromisso nem se manifestaram sobre as obras, tendo ido apenas com o objetivo de ouvir e posteriormente reportar sobre o que havia sido decidido, Grande foi a surpresa ao perceber o caráter escuso e improprio da reunião; (ii) Que é falsa a afirmação de que a empresa participou da concorrência no001/2015, como consta na fl. nol1; (iii) Que não há nenhuma evidencia de qualquer conduta ilícita ou ao menos suspeita por parte da empresa, não há qualquer nexo de causalidade; (iv) Que a empresa não teria participado de nenhuma licitação apenas teria tirado edital para avaliar os preços e as condições da obra; e (v) Que a multa administrativa foi calculada sobre o rendimento bruto da empresa algo completamente inimaginável.

3. Ao final a empresa requer o provimento do presente recurso administrativo pelo Juízo de retratação da autoridade julgadora, caso contrário, que seja encaminhado a autoridade superior, conforme Decreto no 522/2016 e que a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) seja intimada acerca do presente Recurso Administrativo com pedido de retratação.

4. Os autos foram encaminhados para decisão.

5. É a síntese. Decidimos.

6. Recebemos o recurso, proposto por parte legítima e no prazo legal. Contudo, somente no efeito devolutivo, por não haver comprovado o receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão.

7. A decisão recorrida responsabiliza empresa, Construtora Juruena LTDA pelo fato de seu representante legal estar presente na reunião, combinar, aceitar pagar vantagens indevidas aos agentes públicos e por consentir em fraudar as licitações

8. Realmente a empresa não participou da concorrência n.001/2015, de 29/10/2015, mas retirou edital, tal ocorrido não exclui o fato de a empresa estar presente na reunião, combinar, aceitar pagar vantagens indevida aos agentes públicos e por consentir em fraudar as licitações como foi anteriormente demostrado na gravação audiovisual-DVD.

9. Consta nas gravações dos vídeos 09, n.17 e n.24 que a empresa construtora Juruena LTDA participou da reunião por meio de seu representante, e negociou obras para empresa como consta na gravação, período de 01:38:35seg até 01:40:38seg, do vídeo.

10. Como se vê tal recurso apresentou fundamentos e argumentos incapazes de desconstruir a participação da recorrente nos atos lesivos comprovados nos autos.

11. A responsabilidade afeta à pessoa jurídica é objetiva. Pressupõe existência: (i) da comprovação da prática de ato lesivo previsto na LAC; (ii) da demonstração da ocorrência do ato lesivo em si e o nexo causal com atuação direta ou indireta da pessoa jurídica e (iii) da comprovação de que o ato foi praticado no interesse ou benefício, exclusivo ou não, da pessoa jurídica. Está prevista no artigo da 2o Lei n. 12.846/2013, como segue:

‘Art. 2o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.’

12. Disso resulta o dever da pessoa jurídica provar as alegações de defesas para desconstituir o nexo causal dos fatos apurados no PAR.

13. Nessa medida, uma vez configurado o nexo causal entre a ação e o resultado (ilícito, delituoso ou que causar dano) a subsunção do fato à norma é automática, cabendo à pessoa jurídica apresentar provas para desconstituir o nexo causal e eximir-se da responsabilização.

14. Há diversos elementos probatórios que harmonizam com as gravações realizadas em ação controlada, devidamente compartilhada aos autos do processo, que não foram desconstituídos pelas defesas, restando a responsabilização das pessoas jurídicas.

15. No tocante à multa Administrativa, não deve ser calculada levando em consideração o faturamento bruto da empresa, pois não há essa informação no PAR, tampouco no recurso administrativo.

16. Nesse caso, o inciso III do artigo 42 do Decreto n. 522/2016 determina o valor da multa deve considerar o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios.

17. Nessa medida, estimou-se o valor do faturamento bruto da empresa cotejando a rentabilidade do ativo da empresa Ápice Construtora Incorporadora e Imobiliária Eireli, pois ambas possuíam porte aproximado e ramos de atuação semelhante.

18. Pelo exposto, não reconsideramos o recurso em face do pedido não conter argumentos e fundamentos capazes de desconstruir os fatos apurados no PAR. Nessa medida, mantemos a decisão guerreada, de fls. 106/132, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do parágrafo único do artigo 69 da Lei 7692/2002 c/c artigo 66 do Decreto n. 522/2016.

19. Assim, determinamos que:

a) Notifique a empresa para tomar ciência da decisão, efetuar o pagamento da multa e publicar a decisão, enviando-lhe o extrato. Cientificando que o valor da multa será reajustado pela taxa SELIC e Juros de 1% ao mês, como definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) 5.867 e 6.021, em caso de atraso ou não pagamento.

b) Envie cópia do recurso ao gabinete do Sr. Exmo. Governador do Estado para análise, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 31 do Decreto n. 522/2016, com cópias digitalizadas do PAR.

20. Expeça-se o necessário.

21. Cumpra-se.

22. Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021. [...]. (Id. 100938962). [com negrito no original]

É certo que f
oi instaurado Processo Administrativo de Responsabilização no 252824/2016 em razão de “
irregularidades praticadas pela empresa Construtora Juruena Ltda. a qual, agindo em associação com outras pessoas jurídicas nos anos de 2015 e 2016 teria burlado processos licitatórios, uma vez que recebeu informações privilegiadas de agentes públicos e com elas participou de conluio com outras empresas, inviabilizando a participação de um maior número de concorrentes nos certames
” (Id. 100938963).

De fato, a agravante não teria participado de todas as licitações investigadas, entretanto, a fraude apurada seria justamente a realização de acordo entre empresas para garantir a participação e vitória em determinados procedimentos licitatórios, a gerar vantagem indevida, através do ilegal direcionamento das licitações.

Já em relação à participação ou não do proprietário da empresa agravante na reunião que consta de gravação obtida, é incontroverso que havia um representante da empresa, ainda que não fosse o proprietário.

Daí decorrente, pretende a agravante o reexame da questão discutida no Processo Administrativo de Responsabilização para adentrar o mérito da decisão administrativa.

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023